Tribunal: TJDFT
Processo: 0014143-98.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014143-98.1995.8.07.0001 RECORRENTE: MIRA PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: ANTONIO MORENO, CELME MARIA DE ARAUJO MORENO, IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO, ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA, LINA JOSEFINA DE CASTRO ALMENDRA, ANTARES ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO. CESSÃO DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. EXTINÇÃO. CASSAÇÃO DA R. SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO VALOR INCONTROVERSO. Verificado que esta e. Corte de Justiça determinou o prosseguimento da execução em relação ao montante incontroverso do débito, limitando o valor da dívida para efeitos da cessão de crédito, não há que se falar em extinção da execução, haja vista o título executivo ser certo, líquido e exigível. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 5o, 502, 505, 507, todos do CPC; e 422 do Código Civil, sustentando a preclusão de qualquer impugnação ao prosseguimento da execução. Aduz ser imprópria e desnecessária nova intimação das partes para manifestação acerca do cumprimento do julgado da ação ordinária; Defende a proibição do venire contra factum próprio. Alega a observância da garantia da duração razoável do processo; c) artigo 85, §11, da Lei Adjetiva Civil, asseverando que deve ser majorada a verba honorária fixada no despacho inicial da medida executiva em razão do trabalho adicional realizado pelos patronos da Recorrente em sede recursal. Em sede de contrarrazões, a recorrida IRFASA S/A CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO e OTNEB - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS LTDA requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 4o, 5o, 502, 505, 507, todos do CPC; e 422 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não obstante, a mera alegação de violação dos dispositivos legais não é suficiente para se ter a matéria como prequestionada, instituto que, para sua caracterização, mister se faz, além da alegação, a discussão e apreciação judicial. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior considera que a ausência de enfrentamento da questão, objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a interposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 724.412/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/4/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 85, §11, da Lei Adjetiva Civil. Isso porque, ao assentar que “não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11 do CPC, haja vista que o v. acórdão cassou a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito executivo, não havendo, ainda, fixação de honorários no Juízo de origem.” a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010